Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO RECOLHIDO NA ALA PSIQUIÁTRICA. VIOLAÇÃO DE DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que agentes do Estado teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
2. Em julgamento do Recurso Extraordinário no 841526, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.
3. A responsabilidade civil do Estado deve ser afastada quando, no caso, não se verificou a falha no dever específico de cuidado e vigilância pela ausência de indícios de tendência suicida do interno e fornecimento de tratamento adequado.
4. Apelação conhecida e improvida.